Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-07.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 705.909.401-63 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 705.909.401-63 (REPRESENTANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS – COBRANÇA INDEVIDA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001614-07.2018.8.11.0003

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Luiz Antonio Sari
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar,
ajuizada por
ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE,
que julgou procedente a ação
para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, declarar inexistente o débito referente as faturas com vencimento em 22/09/2017, 23/10/2017 e 22/11/2017, determinando a restituição da importância de R$ 142,02 (cento e quarenta e dois reais, dois centavos), devidamente corrigida com juros de 1% (um por cento), a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a inexistência de danos morais sob o argumento de que a concessionária, aqui apelante, tão somente praticou atos inerentes à cobrança dos débitos devidos pela recorrida, sendo que a inadimplência causada pela demanda acabou por gerar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a redução do
quantum
indenizatório sustentando que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se revela um tanto quanto desproporcional, visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau de modo a julgar totalmente improcedente o pleito indenizatório, alternativamente, pugna pela redução da indenização, com a condenação da apelada nas custas e sucumbências nesta fase recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 31767098, pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

O preparo foi devidamente recolhido, consoante se observa pelo id. 31767093/31767094.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R
essai dos autos que
ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos morais c/c pedido de liminar
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
sob o argumento de que em fevereiro de 2017, solicitou junto a requerida a instalação de uma Unidade Consumidora em sua residência, ocasião em que foi atendida em março do mesmo ano quando a Requerida esteve no local e instalou o relógio medidor U.C. n° 6/2575277-5
.

Assevera que, na ocasião, a requerida/apelante acabou por
gerar 02 Unidades Consumidoras para o mesmo endereço, sendo a segunda correspondente ao numero de U.C.: 6/2574791-6, que não registra consumo gerando somente um “Custo de Disponibilidade”.

Relata que entrou em contato com a empresa requerida para resolver a questão, quando esta
prometeu corrigir o problema cancelando a U.C. 6/2574791-6, o que não foi feito, tendo a apelante efetuado cobranças da U.C. 6/2574791-6 “fantasma”.

Em análise do feito, o magistrado julgou procedente a ação
para declarar inexistente o débito referente as faturas com vencimento em 22/09/2017, 23/10/2017 e 22/11/2017, determinando a restituição da importância de R$ 142,02 (cento e quarenta e dois reais, dois centavos), devidamente corrigida com juros de 1% (um por cento), a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

Irresignada, a apelante
defende a inexistência de danos morais aduzindo que somente praticou atos inerentes à cobrança dos débitos devidos pela recorrida e que a inadimplência da apelada acabou por gerar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e que o
quantum
fixado se revela desproporcional, visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. O cerne da questão é verificar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência da inscrição do nome da autora/apelada nos órgãos de restrição de crédito, por débitos de oriundos de unidade consumidora não solicitada.

Não restam dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, é necessário somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a autenticidade da solicitação de instalação de duas unidades consumidoras, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento das faturas da parte autora quanto aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015
, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso se confirma quando o sentenciante registra que,
in verbis
:

“[...]
Assim, conquanto existente débito decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, autorizada está a prestadora de serviço a realizar o corte dela até o pagamento dos valores em aberto, bem como inserir o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, eis que no exercício do seu direito; todavia, o caso dos autos é diametralmente diferente, uma vez que a autora informa que fora instalada uma segunda unidade consumidora em sua residência, sem que houvesse solicitação para tal. A empresa ré, por sua vez, assevera que o débito que deu azo à inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes é legal, porém, nada centra aos autos no sentido de respaldar a assertiva, junta apenas e tão somente telas extraídas de seus computadores, portanto, prova totalmente unilateral, não prestável ao fim colimado.

É certo que a empresa ré reproduziu telas, repito, para comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e/ou outro serviço, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso tivesse sido respaldado por outras provas, quiçá a testemunhal, mas não, postulou o julgamento antecipado da lide. [...]
.
(Id. 31767090)

Assim sendo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome negativado no cadastro de restrição ao crédito, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZÇAÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – FATURAS ABUSIVAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – REANÁLISE DAS FATURAS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PRTOTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Durante a reanálise das faturas contestadas, não pode o autor ser surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência. 2 – Para a caracterização do abalo mora passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 3 – Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota
.” (APELAÇÃO CÍVEL 0049183-09.2015.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03.07.2019, publicado em 05.07.2019).

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ÁGUA E ESGOTO – FATURA COM VALOR EXORBITANTE – ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.
Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.
O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 5655/2014. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24.06.2015, publicado em 13.07.2015)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o quantum indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020